Tribunal: STF
Processo: AI 595727
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
A
   cópia a que alude a decisão agravada e que falta ao instrumento é
   a da certidão de publicação do acórdão recorrido
   extraordinariamente, ao passo que as alegações invocadas na
   petição deste agravo dizem respeito à intimação do despacho que
   inadmitiu o recurso extraordinário.
Agravo a que se nega
   provimento.